Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-50.2021.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA POR INEFICÁCIA DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1) Constatado, pelo laudo de exame de arma de fogo, que a arma é apta para efetuar disparos não deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, se a arma for apreendida e periciada, somente não haverá crime, caso seja constatada sua total inaptidão para disparar, o que não é o caso.
2) Apelação conhecida e desprovida.